Tribunal: TJDFT
Processo: 0043034-31.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0043034-31.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL DINIZ FERNANDES APELADO: ROLLAND HANDEL SILVA, RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por ISMAEL DINIZ FERNANDES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou procedente os Embargos de Terceiros opostos por RAIMUNDO MOURA DO NASCIMENTO, para assegurar ao autor a posse dos lotes situados na Rua 02, chácaras 01, 02, 03 e 04, e Avenida Principal, Chácara 02, do parcelamento ilegal denominado “Chácara Nossa Senhora Aparecida”. Consultando o sistema PJe, percebe-se que o presente feito está associado a outros processos, dentre eles, os Embargos de Terceiro no 0005668-84.2017.8.07.0001. Por meio do despacho proferido no ID 23518049 dos autos acima citados, determinei a suspensão do curso processual até a subida dos presentes autos (0043034-31), bem como dos eventuais recursos interpostos em face dos julgamentos dos demais processos (0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001 e 0000017-08.2016.8.07.0001). Assim, o presente feito também deve ficar suspenso até o julgamento dos demais Embargos de Terceiros (0043033-46.2015.8.07.0001, 0043035-16.2015.8.07.0001 e 0000017-08.2016.8.07.0001), a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes. Sobrevindo recurso nos demais processos, ou transitando em julgado as sentenças ali proferidas, retornem os autos conclusos, associados aos demais. Ficam as partes desde já intimadas para prestarem informações a este Juízo sobre o andamento dos referidos feitos. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de maio de 2021 16:53:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador